Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600935-56.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. ART. 37, §1º, DA LEI Nº
9.504/97. QUANTIDADE INSUFICIENTE DE MATERIAL PARA CONFIGURAR A
IRREGULARIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Nilde de Fátima Mattos Lopes de Oliveira e
Elielson Lopes De Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona
Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou parcialmente procedente representação
eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, condenando-os a recorrente ao
pagamento de multa de R$ 2.000,00, nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97,
pela prática de propaganda eleitoral irregular consistente no derrame de santinhos
próximo a local de votação.
2. A recorrente argumenta ausência de prova robusta da autoria e insuficiência de
material para caracterizar o ilícito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de material encontrado
é suficiente para configurar propaganda eleitoral irregular; (ii) saber se há prova
suficiente de que a recorrente teve ciência ou anuência com o derrame de

Num. 44293602 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120786200000043241110
Número do documento: 24121413120786200000043241110
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:11:46
santinhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a configuração da propaganda eleitoral irregular por derrame de santinhos, o
art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 exige a demonstração de autoria ou
anuência do candidato beneficiado ou de circunstâncias que tornem impossível o
desconhecimento da conduta.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a responsabilização do
candidato com base em provas indiretas, desde que robustas, indicando ciência ou
anuência. Entretanto, no presente caso, as fotografias apresentadas não permitem
concluir pela quantidade significativa de material nem pela sua conexão exclusiva
com o recorrente.
6. Jurisprudência do TRE-PR orienta que a caracterização do ilícito exige prova
robusta quanto à quantidade significativa de material e à ciência ou anuência do
beneficiário, sendo insuficiente a mera presunção.
7. Considerando a ausência de provas suficientes que demonstrem a quantidade
expressiva de material e a impossibilidade do desconhecimento por pa

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600935-56.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600935-
56.2024.6.16.01117, que julgou parcialmente procedente a representação para o fim de condenar os
representados Nilde de Fátima Mattos Lopes de Oliveira e Elielson Lopes de Oliveira ao pagamento
de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº
9.504/97.(Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Arival Gomes Filho,
Adriano Ferreira Pedroso, Paulo César Montesano Assunção, Oney Alves Ferreira, Nilde de Fátima
Mattos Lopes de Oliveira, Sandra Regina Vieira, João Henrique Kroll e Elielson Lopes de Oliveira,
no município de Telêmaco Borba/PR, em que aduz que os representados promoveram propaganda
eleitoral irregular, caracterizada pelo "derrame de santinhos" em vias públicas nas proximidades
de locais de votação no município de Telêmaco Borba/PR. Afirma que, durante a fiscalização dos
trabalhos eleitorais, constatou-se que os representados, todos candidatos nas eleições de 2024,
promoveram o derrame de santinhos em via pública próxima ao Colégio Estadual Cívico-Militar
Presidente Vargas, localizado na Rua Guarani, nº 525, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro -
BNH, em Telêmaco Borba/PR. Argumenta que o ato foi realizado nas proximidades de locais de
votação, configurando violação às regras da Resolução TSE nº 23.610/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIELSON LOPES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NILDE DE FATIMA MATTOS LOPES DE OLIVEIRA
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44293602
14/12/2024
13:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44293602 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120786200000043241110
Número do documento: 24121413120786200000043241110
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:11:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.847

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600935-56.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: NILDE DE FATIMA MATTOS LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: ELIELSON LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. ART. 37, §1º, DA LEI Nº
9.504/97. QUANTIDADE INSUFICIENTE DE MATERIAL PARA CONFIGURAR A
IRREGULARIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Nilde de Fátima Mattos Lopes de Oliveira e
Elielson Lopes De Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona
Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou parcialmente procedente representação
eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, condenando-os a recorrente ao
pagamento de multa de R$ 2.000,00, nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97,
pela prática de propaganda eleitoral irregular consistente no derrame de santinhos
próximo a local de votação.
2. A recorrente argumenta ausência de prova robusta da autoria e insuficiência de
material para caracterizar o ilícito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de material encontrado
é suficiente para configurar propaganda eleitoral irregular; (ii) saber se há prova
suficiente de que a recorrente teve ciência ou anuência com o derrame de

Num. 44293602 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120786200000043241110
Número do documento: 24121413120786200000043241110
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:11:46
santinhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a configuração da propaganda eleitoral irregular por derrame de santinhos, o
art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 exige a demonstração de autoria ou
anuência do candidato beneficiado ou de circunstâncias que tornem impossível o
desconhecimento da conduta.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a responsabilização do
candidato com base em provas indiretas, desde que robustas, indicando ciência ou
anuência. Entretanto, no presente caso, as fotografias apresentadas não permitem
concluir pela quantidade significativa de material nem pela sua conexão exclusiva
com o recorrente.
6. Jurisprudência do TRE-PR orienta que a caracterização do ilícito exige prova
robusta quanto à quantidade significativa de material e à ciência ou anuência do
beneficiário, sendo insuficiente a mera presunção.
7. Considerando a ausência de provas suficientes que demonstrem a quantidade
expressiva de material e a impossibilidade do desconhecimento por parte da
recorrente, afasta-se a configuração da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para julgar improcedente a
representação eleitoral e afastar a multa aplicada.
Tese de julgamento: A caracterização de propaganda eleitoral irregular por
derrame de santinhos exige prova robusta de quantidade significativa de material,
com potencial de influenciar o eleitorado, e circunstâncias que demonstrem a ciência
ou anuência do candidato beneficiado.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 37, §1º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §7º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE nº 060099492, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
14/06/2024;
TRE-PR, RE nº 060050695/PR, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Acórdão de
02/12/2024.
RECURSO ELEITORAL nº060059662, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,

Num. 44293602 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120786200000043241110
Número do documento: 24121413120786200000043241110
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:11:46
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NILDE DE FÁTIMA MATTOS LOPES DE OLIVEIRA
e ELIELSON LOPES DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona
Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, entendendo configurada a realização de
propaganda eleitoral irregular, referente ao derramamento de santinhos em vias públicas,
aplicando-lhes multa de R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta em face de Arival Gomes Filho, Adriano
Ferreira Pedroso, Paulo César Montesano Assunção, Oney Alves Ferreira, Nilde de Fátima
Mattos Lopes De Oliveira, Sandra Regina Vieira, João Henrique Kroll, Elielson Lopes de Oliveira.
Contudo, o Juízo a quo entendeu configurada a irregularidade tão somente em relação aos ora
recorrentes.
Em suas razões recursais, afirmam os recorrentes que (ID 44220126) que as fotos trazidas na
petição inicial não permitem concluir pela irregularidade, na medida em que aparentam terem sido
retiradas no mesmo local, apenas com ângulos diferentes e não apresentam quantidade
significativa de santinhos. Ainda, afiança que das imagens apresentadas é possível verificar a
existência de santinhos de outros candidatos. Argumenta que é necessário que fique
demonstrado o prévio conhecimento do beneficiário da propaganda ou que as circunstâncias do
caso indiquem que ele não tinha como desconhecer o ocorrido, o que não se observa no caso.
Prossegue, no sentido de que não se pode presumir o seu conhecimento da situação e que não
há comprovação acerca da data e horário das fotografias, tampouco o local em que foram tiradas.
Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a representação e
afastar a pena de multa aplicada.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral (ID 44220136), afirmando que, ainda
que não tenha sido comprovado que foi a própria candidata que realizou o derramamento dos
santinhos, as circunstâncias indicam que ele possuía conhecimento acerca da situação. Pugna
pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso

Num. 44293602 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120786200000043241110
Número do documento: 24121413120786200000043241110
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:11:46
eleitoral interposto, entendendo que houve o descumprimento do disposto no art. 19, §7º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE e no art. 243, III, do Código Eleitoral (ID 44224334).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso eleitoral interposto deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NILDE DE FÁTIMA MATTOS
LOPES DE OLIVEIRA e ELIELSON LOPES DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou parcialmente procedente a
Representação Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, entendendo
configurada a realização de propaganda eleitoral irregular, referente ao derramamento de
santinhos em vias públicas, aplicando-lhes multa de R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 37,
§1º, da Lei nº 9.504/97.
No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44220105):
“(...)
No caso em tela, a análise dos elementos probatórios apresentados nos autos
conduz a conclusões distintas em relação aos representados. No caso de NILDE DE
FÁTIMA MATTOS LOPES DE OLIVEIRA e ELIELSON LOPES DE OLIVEIRA, a
documentação trazida pelo Ministério Público Eleitoral demonstra, de maneira clara
e inequívoca, a prática de propaganda irregular por meio do derrame de santinhos
nas proximidades do Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Vargas.
As imagens anexadas revelam uma quantidade significativa de materiais de
campanha, dispostos de forma organizada e homogênea, com vários exemplares
reunidos e espalhados lado a lado no chão, o que é incompatível com o mero
descarte acidental por eleitores.
A disposição dos santinhos e o volume constatado indicam, sem margem de dúvida,
que o material foi propositalmente derramado, configurando infração ao disposto no
art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Ainda que não se comprove a execução direta pelos representados, a
responsabilidade decorre da negligência no controle do material produzido e
distribuído sob sua supervisão.
Note-se que o derrame de santinhos não exige uma quantidade pré-estabelecida,
mas sim o descumprimento das normas de propaganda eleitoral. Não se exige um
quantitativo absoluto para que a irregularidade se configure, mas sim uma análise
contextual, que, neste caso, evidencia a irregularidade.

Num. 44293602 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120786200000043241110
Número do documento: 24121413120786200000043241110
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:11:46
A alegação de que terceiros, possivelmente adversários políticos ou eleitores
desconhecidos, poderiam ter descartado os santinhos com o intuito de prejudicar os
representados trata-se de argumento especulativo e desprovido de qualquer lastro
probatório.
Não há nos autos indícios de que os materiais tenham sido manipulados por
terceiros, tampouco que as circunstâncias de descarte tenham sido forjadas para
prejudicar os candidatos. Ao contrário, os registros fotográficos evidenciam a
concentração de santinhos próximos aos locais de votação, o que indica
planejamento para maximizar a visibilidade das propagandas no dia da eleição, uma
prática que, por sua natureza, não ocorre sem a anuência ou conhecimento dos
candidatos beneficiados.
Também deve ser refutado o argumento de impossibilidade de vincular os
representados ao ato, sob o fundamento de ausência de prova de autoria direta,
porque a alegação desconsidera que, no âmbito da legislação eleitoral, a
responsabilidade dos candidatos não se limita à prática direta, mas se estende às
condutas realizadas com sua anuência ou em seu benefício.
Por outro lado, em relação aos demais representados, a análise das provas
apresentadas pelo Ministério Público não é suficiente para demonstrar, com a
mesma clareza, a prática do ilícito eleitoral. As fotografias indicam uma quantidade
limitada de santinhos, em posições dispersas e desorganizadas, sem o volume e a
disposição que caracterizem um derrame intencional.
Essas circunstâncias permitem concluir pela plausibilidade do argumento de que os
materiais tenham sido descartados isoladamente por eleitores, sem que se possa
atribuir responsabilidade direta ou indireta aos candidatos.
A legislação eleitoral exige que, para configurar o ilícito, seja demonstrada a autoria
ou a anuência do candidato, ou ainda circunstâncias que tornem evidente que ele
não poderia desconhecer o ocorrido. No caso dos demais representados, as provas
apresentadas não permitem concluir pela configuração desses elementos
essenciais, especialmente diante da ausência de uma quantidade significativa de
material e das características de sua dispersão.
Dessa forma, apenas em relação aos representados NILDE DE FÁTIMA MATTOS
LOPES DE OLIVEIRA e ELIELSON LOPES DE OLIVEIRA, os elementos constantes
nos autos são suficientes para caracterizar a prática da conduta vedada e
fundamentar a condenação, o que justifica a incidência da multa prevista no art. 37,
§1º, da Lei nº 9.504/97.
Não havendo nos autos comprovação de qualquer circunstância específica que
justifique a majoração da penalidade, o valor da multa deve ser fixado no mínimo
legal.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a representação para o fim de
condenar os representados NILDE DE FÁTIMA MATTOS LOPES DE OLIVEIRA e
ELIELSON LOPES DE OLIVEIRA ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) cada, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.”

Num. 44293602 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120786200000043241110
Número do documento: 24121413120786200000043241110
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:11:46

As fotografias trazidas aos autos são as seguintes:

A representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, tendo constado na inicial o
seguinte:
“(...)
Com efeito, durante a fiscalização dos trabalhos eleitorais, este Promotor Eleitoral
constatou, por meio de vistoria in loco, que os Representados promoveram
propaganda irregular, consistente em derrame de santinhos nas imediações de
locais de votação deste Município, a saber, no Colégio Estadual Cívico Militar
Presidente Vargas, localizado na Rua Guarani, nº 525, Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro – BNH, Telêmaco Borba/PR, conforme documentos anexos que comprovam
a irregularidade.”

Deste modo, é fato incontroverso que o material foi encontrado próximo ao local de votação,
tendo o MInistério Público constatado o fato in loco.
A controvérsia recursal, portanto, cinge-se a avaliar a existência de prova da autoria da conduta,
bem como a quantidade de material encontrado.
Sobre o tema, o artigo 19, §7º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, assim prevê:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo da apuração do crime
previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fundamentada no artigo 40-B, da Lei 9.504/07,
caminha no sentido de que a prova da autoria da propaganda irregular não necessita ser direta,
mas, deve ser suficiente para revelar, por meio de circunstâncias e peculiaridades do caso
concreto, a impossibilidade do beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Vejamos:

Num. 44293602 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120786200000043241110
Número do documento: 24121413120786200000043241110
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:11:46
Eleições 2020 [...] Propaganda irregular [...] Derramamento de santinhos.
Caracterização [...] Responsabilidade do candidato. Aplicação do art. 40–b da lei
9.504/97 [...]1. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve o julgamento de
procedência da representação por propaganda eleitoral irregular, consistente em
derrame de santinhos [...] 7. Quanto ao juízo sobre a autoria do ilícito, o
entendimento do TSE é no sentido da possibilidade de responsabilização do
beneficiário pela prática de distribuição massiva de propaganda eleitoral nas
imediações de locais de votação, na hipótese de as circunstâncias e as
peculiaridades do caso concreto revelarem ser impossível o seu não
conhecimento a respeito da propaganda, nos termos do parágrafo único do
art. 40–B da Lei 9.504/97 [...].
(AgR-AREspE n. 060099492, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
14/06/2024. Sem destaques no original)

No caso sob análise, a sentença fundamentou a prova da autoria na quantidade de material
encontrado e na proximidade ao local de votação, bem como no fato de que a conduta teria
beneficiado diretamente os candidatos, ora recorrentes.
Não se desconhece a possibilidade de imputação de responsabilidade dos candidatos, com base
em indícios de conhecimento do ato, ainda que sem prova direta, contudo, das fotos juntadas aos
autos, não é possível constatar, indene de dúvidas, a quantidade de material veiculado, ou sequer
quantos são, efetivamente, referentes ao recorrente.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que a "A caracterização de propaganda eleitoral
irregular por derrame de santinhos exige prova robusta de quantidade significativa de material e
circunstâncias que evidenciem a ciência ou anuência do candidato beneficiado, sendo insuficiente
a presunção de responsabilidade sem comprovação adequada" (BRASIL. Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060050695/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Acórdão de 02/12/2024, Publicado no(a) Publicado em Sessão 2089, data 03/12/2024).
No mesmo sentido:
DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. QUANTIDADE
ÍNFIMA DE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação, reconhecendo a prática de derrame de "santinhos" nas proximidades
de local de votação e condenando os recorrentes ao pagamento de multa no valor
de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de derrame de
santinhos, conforme quantidade documentada (12 santinhos), configura propaganda
eleitoral irregular nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/97 e do art. 19, §7º, da

Num. 44293602 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120786200000043241110
Número do documento: 24121413120786200000043241110
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:11:46
Resolução TSE nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o
derramamento de material de propaganda em locais de votação configura
propaganda irregular e sujeita o infrator à multa, independentemente de prévia
notificação.
4. Para a caracterização do ilícito, contudo, deve haver quantidade expressiva
de material que denote a potencial influência no eleitorado ou prejuízo à
isonomia do pleito. No caso, foi constatada quantidade ínfima de santinhos,
insuficiente para gerar impacto relevante.
5. Jurisprudência dos TREs e do TSE aponta que a responsabilidade do candidato
demanda a demonstração de quantidade razoável de material e circunstâncias que
indiquem ciência ou anuência do beneficiário. Assim, a condenação com base na
verificação de apenas 12 santinhos derramados, não se sustenta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A caracterização de propaganda eleitoral irregular por
derrame de "santinhos" exige prova de quantidade significativa de material
com potencial de macular o processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, § 7º; CPC, art. 344.
Jurisprudência relevante citada: TRE-SP, RE nº 060070923, DJE, 12/09/2022; TRE-
MT, Representação nº 60176306, DJE, 21/03/2023; TRE - PA - Agravo Regimental
em Recurso Eleitoral nº 060104521, DJE, 24/08/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060059662, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/11/2024)

Assim, não restando comprovada a quantidade de material localizado, denota-se que os
elementos constantes nos autos não são suficientes para se concluir pela configuração da
irregularidade, sendo mister o provimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por NILDE DE FÁTIMA MATTOS LOPES DE OLIVEIRA e ELIELSON LOPES
DE OLIVEIRA, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral,

Num. 44293602 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120786200000043241110
Número do documento: 24121413120786200000043241110
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:11:46
julgando-se improcedente a representação eleitoral com o afastamento da pena de multa
imposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600935-56.2024.6.16.0111 - Telêmaco
Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: NILDE DE FATIMA MATTOS LOPES DE OLIVEIRA, ELIELSON LOPES DE
OLIVEIRA - Advogado dos RECORRENTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024